Tribunal: TJDFT
Processo: 0706106-81.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0706106-81.2018.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL TERRACAP, TERRACAP RECORRIDO: TATYANA KOVALEVA MODESTO DESPACHO O processo retornou da instância superior para exame do enquadramento, ou não, da hipótese dos autos ao caso paradigma (Tema 161). Observo, no entanto, que o presente feito já foi julgado, consoante se verifica por meio dos acórdãos de IDs. 6562414 e 7536072. O artigo 83 do RITDFT dispõe que: "Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta." Ocorre que a partir da publicação da PORTARIA GPR 644, de 15 de abril de 2021, este Magistrado deixou de integrar a 3a Turma Cível, de modo que, ao se considerar a data de retorno destes autos (13 de junho de 2022, conforme certidão de ID. 36266193), não há que se falar, portanto, em prevenção para fins de nova apreciação à luz do que determina o artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil. Assim, determino a redistribuição dos autos, observada a prevenção da egrégia 3a Turma Cível, na forma prevista no artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Brasília,20 de junho de 2022 13:13:12. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA